Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-11.2024.8.11.0034
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000417-11.2024.8.11.0034
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (AGRAVANTE), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), VILSON DA CRUZ - CPF: 784.823.801-68 (AGRAVADO), TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD - CPF: 044.229.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000417-11.2024.8.11.0034

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

AGRAVADO: VILSON DA CRUZ

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a servidor público municipal, ocupante do cargo de Técnico em Radiologia, o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com pagamento retroativo limitado ao período não alcançado pela prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão:

3.

(i) saber se a decisão agravada deixou de aplicar corretamente a prescrição quinquenal; (ii) saber se a concessão do adicional exige a realização de perícia judicial; (iii) saber se o fornecimento de EPIs afasta o direito ao adicional de insalubridade; (iv) saber se o adicional somente seria devido a partir da data do laudo pericial; (v) saber se há violação à autonomia legislativa municipal quanto à fixação do adicional.

III. Razões de decidir

A decisão agravada corretamente aplicou a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ, limitando os efeitos financeiros ao período não prescrito.

A Lei Federal nº 7.394/1985, regulamentada pelo Decreto nº 92.790/1986, estabelece o adicional de insalubridade em grau máximo para Técnicos em Radiologia, dispensando perícia judicial para sua concessão.

A jurisprudência do STF reconhece a legalidade da concessão do adicional em grau máximo, sendo a atividade considerada insalubre por previsão legal expressa.

O fornecimento de EPIs não afasta, por si só, o direito ao adicional, cabendo ao ente público comprovar sua entrega, uso adequado, fiscalização e efetiva neutralização do agente nocivo, o que não ocorreu nos autos (CPC, art. 373, II).

Não se aplica ao caso a jurisprudência que veda o pagamento retroativo com base em laudo pericial, pois há previsão legal específica da insalubridade da função.

A legislação federal que regulamenta a profissão não afronta a autonomia municipal, pois não fixa vencimentos, mas assegura condições especiais de trabalho previstas em norma geral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A atividade de Técnico em Radiologia confere direito ao adicional de insalubridade em grau máximo por força de previsão legal específica, independentemente de perícia judicial.

2. O fornecimento de EPIs não afasta o direito ao adicional se não demonstrada sua eficácia, uso contínuo e fiscalização.
3. O adicional é devido desde o efetivo exercício da função, observada a prescrição quinquenal, mesmo sem laudo pericial.
4. A previsão legal do adicional de insalubridade em grau máximo não viola a autonomia municipal."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 37, X, e 39; CPC, art. 373, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 7.394/1985, art. 16; Decreto nº 92.790/1986; CLT, art. 195.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AgR no ARE 1.398.124/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 1ª Turma, j. 11.10.2023; STF, ADPF 151/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 07.05.2008; STJ, Súmula 85.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
município de Dom Aquino,
contra a decisão monocrática proferida por essa relatora, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu ao servidor agravado o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), relativo ao exercício do cargo de Técnico em Radiologia, com pagamento retroativo limitado ao período não alcançado pela prescrição quinquenal.

O agravante alega, em suas razões recursais, que, a decisão monocrática deve ser reformada, uma vez que deveria ter sido reconhecida a prescrição quinquenal de parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, bem como para a caracterização da insalubridade exige necessariamente prova pericial judicial, nos termos do art. 195 da CLT e da NR-15 do Ministério do Trabalho.

Assevera que, o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) neutraliza ou reduz os riscos, afastando o direito ao adicional, conforme Súmula 289 do TST.

Aduz que, o adicional de insalubridade dos servidores municipais deve ser regulado por lei local específica, em observância aos arts. 37, X, e 39 da Constituição Federal.

Afiança que, o pagamento do adicional não pode retroagir a períodos anteriores à realização do laudo pericial, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e que há grave prejuízo ao erário público, pois o equipamento de raio-x somente foi implantado no município em 2023, sendo impossível a caracterização da insalubridade em períodos anteriores.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (id. 319.625.376).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000417-11.2024.8.11.0034

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

AGRAVADO: VILSON DA CRUZ

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
município de Dom Aquino
, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu ao servidor agravado o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), relativo ao exercício do cargo de Técnico em Radiologia, com pagamento retroativo limitado ao período não alcançado pela prescrição quinquenal.

O agravante pede a reforma da decisão por prescrição quinquenal e ausência de prova pericial para insalubridade (CLT, art. 195; NR-15). Alega que, EPIs afastam o adicional (Súmula 289/TST), que sua concessão exige lei municipal (CF, arts. 37, X, e 39) e que não há insalubridade antes de 2023, quando foi instalado o raio-x.

Pois bem.

O agravante sustenta que, deveria ter sido reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente a cinco anos do ajuizamento da ação, porém a decisão agravada já aplicou corretamente a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ, determinando expressamente o pagamento retroativo "limitado ao período não alcançado pela prescrição quinquenal".

A sentença mantida pela decisão monocrática expressamente consignou a aplicação da prescrição quinquenal, o que afasta integralmente a alegação do agravante. Portanto, não há qualquer reforma a ser realizada quanto a este ponto, uma vez que a prescrição foi devidamente aplicada.

Outra controvérsia apresentada no apelo reside na alegação de que seria imprescindível a realização de perícia judicial para caracterizar a insalubridade e estabelecer o grau do adicional devido.

Esta alegação não prospera.

A atividade de Técnico em Radiologia possui previsão legal específica quanto à insalubridade, sendo que a Lei Federal nº 7.394/1985, que regulamenta o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, estabelece em seu art. 16 que o profissional perceberá adicional de insalubridade em grau máximo enquanto exercer suas funções em condições insalubres, tendo o Decreto nº 92.790/1986, que regulamenta a referida lei, confirma tal disposição.

Trata-se, portanto, de atividade cujo risco é legalmente presumido, dispensando a realização de perícia judicial para sua caracterização.

O legislador federal, ao disciplinar especificamente a profissão, já reconheceu a natureza insalubre da atividade e estabeleceu o grau máximo de adicional.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Interno no ARE 1.398.124/PE, reconheceu expressamente a aplicabilidade do adicional de 40% previsto na Lei Federal nº 7.394/1985 para os técnicos em radiologia.

Não se trata, portanto, de presunção judicial ou de inversão indevida do ônus da prova, mas de reconhecimento legal da insalubridade inerente à atividade profissional, sendo que a exigência de perícia, neste caso específico, representaria formalismo excessivo e desproporcional, contrariando a própria
ratio
da norma especial.

O agravante sustenta que, o fornecimento de equipamentos de proteção individual neutralizaria os riscos e afastaria o direito ao adicional de insalubridade, invocando a Súmula 289 do Tribunal Superior do Trabalho.

Este argumento não pode ser acolhido.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, a Súmula 289 do TST refere-se especificamente ao direito do trabalho celetista e estabelece que o simples fornecimento de EPIs não elide, por si só, o pagamento do adicional, sendo necessário que haja efetiva neutralização do agente nocivo.

No caso concreto, o agravante não demonstrou de forma cabal que os EPIs fornecidos eram adequados, que foram efetivamente utilizados de forma contínua pelo servidor, que houve fiscalização do uso e, principalmente, que neutralizaram completamente os agentes nocivos presentes na atividade de radiologia.

A decisão monocrática consignou expressamente que "a alegação de fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) não afasta o direito ao adicional, uma vez que o apelante não demonstrou a efetiva entrega, uso e fiscalização, tampouco a neutralização dos agentes nocivos, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC".

Tratando-se de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, competia ao Município comprovar de forma inequívoca a eficácia dos EPIs fornecidos. A mera alegação genérica de fornecimento, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para afastar o direito assegurado pela legislação especial.

O agravante invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para sustentar que o adicional de insalubridade somente seria devido a partir da data do laudo pericial que constata as condições insalubres, vedando-se a retroatividade, o que não se aplica ao caso concreto.

Os precedentes invocados referem-se a situações em que não havia previsão legal específica da insalubridade, sendo necessária a comprovação pericial para sua caracterização e naqueles casos, a jurisprudência do STJ estabeleceu que o adicional seria devido a partir da perícia que constatou a insalubridade, evitando-se presunções sobre períodos pretéritos.

A situação dos autos é substancialmente diferente, uma vez que existe previsão legal expressa na Lei Federal nº 7.394/1985 estabelecendo que os técnicos em radiologia fazem jus ao adicional de insalubridade em grau máximo e a a insalubridade decorre da própria natureza da atividade profissional, sendo legalmente presumida.

Assim, desde que comprovado o efetivo exercício da função de Técnico em Radiologia, o servidor faz jus ao adicional pelo período trabalhado, respeitado o prazo prescricional quinquenal. Não se trata de emprestar efeitos retroativos a laudo pericial futuro, mas de reconhecer direito decorrente de lei especial aplicável desde o início do exercício profissional.

O agravante sustenta que haveria tentativa de enriquecimento ilícito por parte do servidor, uma vez que o equipamento de raio-x somente teria sido implantado no município em 2023, sendo impossível a caracterização da insalubridade em períodos anteriores.

Esta alegação, contudo, não foi devidamente comprovada nos autos e representa contradição lógica na argumentação do próprio Município.

Se o equipamento de raio-x somente foi implantado em 2023, surge a indagação: qual atividade o servidor exercia antes deste período na condição de Técnico em Radiologia? Se não havia equipamento, não haveria razão para a manutenção de servidor neste cargo específico.

Além disso, o Município não trouxe aos autos documentação robusta que comprove a data exata de instalação do equipamento ou que demonstre que o servidor não exercia atividades próprias de sua função antes de 2023. Trata-se de alegação genérica e desacompanhada de prova suficiente.

Cumpre destacar que, o ônus de comprovar fato impeditivo do direito do autor competia ao réu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. A ausência de prova consistente quanto a este fato impede o acolhimento da tese defensiva.

O agravante sustenta que, o adicional de insalubridade dos servidores municipais deveria ser regulado exclusivamente por lei local, em observância aos arts. 37, X, e 39 da Constituição Federal.

Este argumento não procede.

É certo que, a remuneração dos servidores públicos deve ser fixada por lei específica de cada ente federativo, respeitando-se a autonomia legislativa. Contudo, a Lei Federal nº 7.394/1985 não estabelece valores absolutos de remuneração, mas sim o adicional de insalubridade devido ao exercício de atividade profissional regulamentada nacionalmente.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive citada na decisão agravada, ressalva que não se aplica aos servidores municipais o piso salarial estabelecido pela União, devendo prevalecer a lei local quanto aos vencimentos básicos. Contudo, o adicional de insalubridade possui natureza jurídica distinta, vinculando-se às condições especiais de trabalho reconhecidas pela legislação federal que regulamenta a profissão.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 151/DF, reconheceu a inconstitucionalidade da indexação do piso salarial ao salário mínimo, mas confirmou expressamente a aplicabilidade do adicional de 40% previsto na Lei Federal nº 7.394/1985, conforme consignado na decisão monocrática.

Portanto, não há incompatibilidade entre a autonomia municipal para fixar vencimentos e a aplicação do adicional de insalubridade previsto em lei federal que regulamenta profissão específica.

O agravante invoca a existência de grave prejuízo ao erário público como matéria de ordem pública a justificar o reexame pelo colegiado.

Entretanto, não se vislumbra prejuízo indevido ao erário, mas sim o cumprimento de obrigação legal, uma vez que o adicional de insalubridade constitui direito do servidor que exerce atividade em condições nocivas à saúde, conforme expressamente previsto na legislação federal.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada, aplicou corretamente a legislação de regência e encontra-se em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Todos os argumentos do agravante foram adequadamente enfrentados e não merecem ser acolhida.

No caso, os fatos, bem como o fundamento recursal apresentado não demonstram a pretensão da Agravante, devendo-se obediência aos requisitos constantes do edital e no entendimento jurisprudencial consolidado.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025